Tribunal: TJMT
Processo: 0021214-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021214-19.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A.R.CORTEZ & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 06.035.755/0001-08 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), VICTOR GUSTAVO DOS SANTOS LADEIRA - CPF: 112.027.997-60 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), BRUNA DE CASTRO SOUZA - CPF: 435.490.888-33 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BRUNA DE CASTRO SOUZA - CPF: 435.490.888-33 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), A.R.CORTEZ & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 06.035.755/0001-08 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL – SISTEMA CIELO – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEDA DO FATURAMENTO OU PERDA DAS VENDAS -
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
-
ACLARATÓRIOS

DA PARTE AUTORA REJEITADOS -
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– VÍCIO RECONHECIDO –

EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.
No caso, a indenização por danos morais e lucros cessantes foram julgadas improcedentes, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0021214-19.2015.8.11.0041

EMBARGANTES: CIELO S.A. e A.R. CORTEZ & CIA. LTDA - EPP

EMBARGADAS:

AS MESMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CIELO S.A. e A.R. CORTEZ & CIA. LTDA - EPP
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id
195494162
), que, a unanimidade, proveu em parte o recurso
interposto pela segunda recorrente.

A primeira-embargante
[
CIELO S.A.
]
aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar
contradição em relação à atribuição do ônus sucumbencial, haja vista que a inversão do ônus sucumbencial, condenou exclusivamente a Cielo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, razão pela qual requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada e, consequentemente, atribuir o ônus sucumbencial exclusivamente à embargada, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil ou, subsidiariamente, distribuí-lo proporcionalmente entre as partes, conforme o
caput
do mesmo dispositivo
(Id
199239167)

Por sua vez, a segunda-embargante [
A.R. CORTEZ & CIA. LTDA – EPP
]

requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão/contradição apontada no que tange ao abalo à imagem e ao bom nome da embargante (danos morais); a condenação da embargada ao pagamento dos lucros cessantes e restituição em dobro do valor de R$6.156,80 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), retirado indevidamente da conta corrente da embargante, e, por fim quanto à incidência dos honorários sucumbenciais, para que seja sobre o proveito econômico obtido
(Id
199747693)

Contrarrazões ofertadas nos Ids
199747688 e 203349170.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM A DEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL – SISTEMA CIELO – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO COM BASE NA DEFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ALUDIDO REPASSE – PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEDA DO FATURAMENTO OU PERDA DAS VENDAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que é o caso destes autos. No caso, verifica-se que a operadora de máquina de cartão de crédito/débito não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a teor do artigo 373, II do CPC. Desse modo, resta caracterizado a falha na prestação do serviço e o dano resultante, bem como o nexo de causalidade, razão pela qual é devido que a Cielo devolva todos os valores não repassados à requerente, a ser apurado em liquidação de sentença. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos, tratando-se o caso de mero descumprimento contratual. Os lucros cessantes advêm da certeza de que a vítima deixou de obter ganhos concretos e demonstráveis, em razão do ilícito suportado. Parte autora que não comprovou de forma objetiva a queda no faturamento e nem a perda nas vendas dos serviços prestados”

No que tange à insurgência da

segunda
embargante
, o
decisum
hostilizado é suficientemente claro ao assinalar que
não há falar em danos morais indenizáveis, uma vez que para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores,
o que não ocorreu no caso dos autos
, tratando-se o caso de mero descumprimento contratual
.

De igual modo, quanto aos lucros cessantes, haja vista que a recorrente limitou-se apenas em juntar aos autos comprovantes de vendas pagas pelos consumidores com cartão em período anterior da suspensão da máquina de cartão, o que não demonstra se tratar de documentos aptos a comprovar à referida reparação, em especial quando se sabe que, na impossibilidade da compra com cartão de crédito, muitos consumidores acabam por realizar os pagamentos com dinheiro, cheque ou transferência bancária, não restando demonstrado que ora a recorrente ficou privada da venda, ainda que inoperante a máquina do cartão de crédito/débito.

Logo, as compras realizadas com cartões em período anterior, não refletem necessariamente os lucros cessantes, pelas razões antes declinadas, deveriam ter sido cabalmente comprovados através de documentos contábeis, o que não restou evidenciado nos autos, bem como não restou demonstrado que o valor de R$6.156,80 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) teria sido estornado indevidamente.

Por outro lado, quanto ao vício apontado pela
segunda embargante
,
assiste razão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, haja vista que o artigo 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido – danos morais e lucros cessantes -, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu.

Logo, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e redistribuído os ônus entre as partes, arcando cada uma com 50% (cinquenta por cento) do valor fixado na primeira instância.

A propósito, sobre o assunto segue o aresto deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Acolhem-se os embargos de declaração quando houver contradição e obscuridade em pontos do Agravo de interno que o Tribunal deveria apreciar.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1033319-98.2021.8.11.0041, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS "PRO RATA" FACE À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14), como se verifica na espécie, uma vez que apenas metade dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na redistribuição do ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção da condenação em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) ao autor da ação, ex vi do art. 86 do CPC”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10011114320198110005, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos pela
CIELO S.A.
, para sanar o vício acima apontado, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes
,
bem como
REJEITO
os embargos de declaração
da
A.R. CORTEZ & CIA. LTDA – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024